Tribunal: STF
Processo: HC 261548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, manuscrito por Rodrigo Angelo Chagas, em benefício próprio, indicando genericamente o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, ao afirmar que, “em 2015, surpreendeu a 3ª Turma do STJ ao proferir a Súmula 534”.



O caso



    2. Pelo que se consegue inferir da inicial, o paciente está cumprindo pena na Penitenciária II da cidade de Mirandópolis/SP (Processo de Execução n. 70003440-06.2014.8.26.0482), tendo o juízo da execução penal reconhecido a prática de falta disciplinar grave pelo custodiado, determinando a perda de um sexto dos dias remidos e o reinício do lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto.



    3. Com a presente impetração, busca-se revisão dessa decisão, com “revogação da punição imposta” ou “desclassificação da conduta para falta média”, afirmando afronta ao contraditório e à ampla defesa.



    Alega-se, também, que a falta grave teria sido cometida antes da Lei n. 13.964/2019, quando supostamente não haveria previsão legal para “a interrupção do lapso temporal para a progressão como consequência do cometimento da falta grave”. 



    Pede-se a concessão da ordem para decretar-se a “nulidade do processo administrativo e de todos os seus efeitos, caso não entenda pela nulidade, a revogação da punição imposta do reinício da contagem do lapso para a progressão de regime”. 



    4. O único documento que instrui a inicial é a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 839.202/SP, no qual requereu-se a “desconstituição da falta grave ou a desclassificação para falta de natureza média”. Em 10.4.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do pedido, nos termos seguintes:



    “(...)



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não restou verificada a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    Primeiramente, no tocante à reabertura de prazo para interposição do recurso de agravo de execução, verifica-se que a decisão do juízo de execução que reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave já foi objeto de recurso através do habeas corpus 
nº 0043975-14.2019.8.26.0000 impetrado na origem. Assim, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a interposição de agravo de execução para tratar de matérias já suscitadas no citado writ, estando prejudicado o pedido. 



    Lado outro, verifica-se que as instâncias ordinárias, após regular processo administrativo disciplinar, com as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impuseram em desfavor do paciente infração disciplinar de natureza grave, expressamente prevista nos arts. 50, incisos I e VI, c.c 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 35-36). 



    No tocante ao pleito de absolvição, observa-se que as instâncias ordinárias assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Confiram-se alguns excertos referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de origem (fls. 33-34): 



    ‘Posto isso, constato que foi instaurada sindicância para apurar a prática de falta disciplinar de natureza grave no dia 12/8/2016, consistente em desobediência. Segundo consta, o Paciente e outros cinco detentos, durante o procedimento de inclusão, teriam dito que se recusavam a habitar qualquer dos pavilhões da ‘Penitenciária de Valparaíso’; indagados pelos agentes se segurança sobre o motivo da recusa, nada disseram. Todos os faltosos assumiram a prática do ato de indisciplina, tendo o Paciente justificado que assim agiu porque sua visita havia sido condenada definitivamente e não poderia ingressar na unidade. Pois bem. 



    Não procede a alegação de nulidade, pois quando foi ouvido perante a autoridade sindicante o Paciente alegou que não possuía advogado, não tendo manifestado o interesse de constituir profissional para a sua defesa. Daí a nomeação de defensor. 



    E a reinquirição era desnecessária, porque ele vinha cumprindo pena no regime fechado, e a providência somente se faz necessária quando possa acarretar regressão. 



    De absolvição não se cogita, porque o Paciente confessou a prática do ato de indisciplina, assim como os demais detentos, e os relatos dos agentes de segurança corrobora as confissões. A nova versão do Paciente, no sentido de que pretendia contratar advogado de sua confiança e de que não agiu de forma acintosa ou em franca desobediência, fornecida mais de três anos após os fatos, carece de verossimilhança, além de não ter sido minimamente comprovada. 



    Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.’ 



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. 



    A falta grave foi devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória (AgRg no HC 
n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 2).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número do Processo n. 70003440-06.2014.8.26.0482), relacionado à execução de sentença, que teria tramitado no “DEEECRIM 2ª RAJ da comarca de Araçatuba/SP”.



    Pelo que se depreende, busca-se revisão de sanção disciplinar imposta ao paciente/impetrante, pela prática de falta grave na execução da pena, ou “desclassificação da conduta”. Afirma-se, ainda, que a falta grave teria sido cometida antes da Lei n. 13.964/2019, quando supostamente não haveria previsão legal para “a interrupção do lapso temporal para a progressão como consequência do cometimento da falta grave”. 



    7. A despeito da manifesta deficiência na instrução do pedido e da ausência de clareza quanto à autoridade coatora, é possível considerar-se a decisão monocrática juntada, proferida no Habeas Corpus n. 839.202/SP, do Superior Tribunal de Justiça, como ato coator impugnado. 



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da 
análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do 
habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, 
em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual 
se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Pelas parcas informações juntadas, não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar, como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, “para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus” (doc. 2).



    11. Quanto à alegada impossibilidade de aplicação da sanção de interrupção do lapso temporal para a progressão como consequência 
do cometimento da falta grave praticada antes da Lei n. 13.964/2019, verifica-se que o tema não foi suscitado nem examinado na decisão recorrida.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    Registre-se que o exame de ofício da questão poderia, inclusive, mostrar-se prejudicial ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal Federal.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora